Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745022-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABRICIO DA SILVA LAUTON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO ENCARCERADO. MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO. I - O direito garantido ao preso, de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita de menor que conta com apenas 15 (quinze) anos de idade, irmã do preso, considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, sustentando, em suma, que impedir que a irmã o visite por se tratar de menor de idade representa ofensa ao direito do preso à convivência familiar e ressocialização. Alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STF nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. TIA POR AFINIDADE DO APENADO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito de visita ao detento não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Não se mostra razoável a limitação ao direito de visita pelo simples fato de a requerente ser tia por afinidade do executado ou por já constar da lista de outro detento, preso inclusive em outra unidade. 3. Como já decidido por esta Corte, "não cabe à autoridade prisional pré-definir o nível de importância que os parentes têm para os reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do que outros" (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). 4. Agravo Regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, assegurando ao agravante o direito de visita por sua tia por afinidade. (AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017